Tribunal: STF
Processo: RE 806241
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Alteração do regime jurídico da carreira. Certame em andamento. Adequação. Possibilidade. Artigo 462 do CPC. Inaplicabilidade na via extraordinária. 



    1. Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que é possível a adequação do edital do concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame à nova legislação aplicável à carreira. 



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica na via extraordinária. 



    3. Agravo regimental não provido.